Tribunal: STF
Processo: HC 71703
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRETENDIDA PROGRESSÃO DE REGIME
   PRISIONAL - RECONHECIMENTO DE UM DIREITO QUE DEPENDE DA
   NECESSÁRIA AFERIÇÃO DE REQUISITOS DE ORDEM SUBJETIVA -
   IMPOSSIBILIDADE DESSE EXAME EM SEDE DE "HABEAS CORPUS" - PEDIDO
   INDEFERIDO.